Tribunal: TCU
Processo: 012.759/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2465/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 794/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 012.759/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Controladoria-Geral da União (26.664.015/0001-48); Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92); Secretaria-Executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09); Tribunal de Contas do Distrito Federal (00.534.560/0001-26); Tribunal de Contas do Estado da Bahia (14.674.303/0001-02); Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (09.283.110/0001-82); Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (12.395.125/0001-47); Tribunal de Contas do Estado de Goiás (02.291.730/0001-14); Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07); Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (11.435.633/0001-49); Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10); Tribunal de Contas do Estado de Roraima (84.008.440/0001-85); Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (83.279.448/0001-13); Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (13.170.790/0001-03); Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (50.290.931/0001-40); Tribunal de Contas do Estado de Tocantins (25.053.133/0001-57); Tribunal de Contas do Estado do Acre (04.035.135/0001-43); Tribunal de Contas do Estado do Amapá (34.870.246/0001-36); Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (05.829.742/0001-48); Tribunal de Contas do Estado do Ceará (09.499.757/0001-46); Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (28.483.014/0001-22); Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (06.989.347/0001-95); Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (15.024.128/0001-62); Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (15.424.948/0001-41); Tribunal de Contas do Estado do Paraná (77.996.312/0001-21); Tribunal de Contas do Estado do Pará (04.976.700/0001-77); Tribunal de Contas do Estado do Piauí (05.818.935/0001-01); Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (12.978.037/0001-78); Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (89.550.032/0001-74); Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (30.051.023/0001-96); Tribunal de Contas do Município de São Paulo (50.176.270/0001-26); Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (27.532.498/0001-90); Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (32.634.420/0001-16); Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (02.600.963/0001-51); Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (04.789.665/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerando que o presente processo atingiu o objetivo para o qual foi constituído, encerrar os presentes autos e apensá-lo definitivamente ao originador TC Processo 022.272/2019-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c art. 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014.